Tribunal: TJES
Processo: 5000221-31.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000221-31.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLUCI OLGA ZANOTTI FARINA
INTERESSADO: POLOZI COACHING TREINAMENTOS LTDA - ME
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
5000221-31.2021.8.08.0011

EMBARGANTE: MARLUCI OLGA ZANOTTI FARINA

EMBARGADO: POLOZI COACHING TREINAMENTOS LTDA - ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARLUCI OLGA ZANOTTI FARINA
, em face do acórdão proferido no ID 1353353, que conheceu
do recurso, negando-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, assim como condenou a recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, CPC.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.

VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer
omissão
,
contradição
ou
obscuridade
a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022,
expressis verbis
:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, entendo que não merece prosperar as alegações apontadas pela embargante. Verifico que os embargos de declaração
sub examine
possuem um propósito nítido de rediscussão da causa. Isso foge, portanto, de seu objetivo. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não sendo possível identificar no acórdão embargado vício algum ensejador dos aclaratórios (omissão, contradição ou obscuridade), a rejeição dos embargos é solução que se impõe. 2. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar a decisão. 3. A via dos embargos declaratórios não se presta para a rediscussão dos fundamentos da decisão embargada. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ. EDcl no AgRg na Rcl 2792 / DF, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, S2 - Segunda Seção, Data do Julgamento 09/12/2009)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há que se falar em omissão quando todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram analisadas e decididas, ainda que de forma contrária às pretensões dos recorrentes. 2. O acórdão embargado foi claro ao afirmar a inviabilidade da conversão do Agravo Interno em habeas corpus, pois não havia no recurso, nenhum dos elementos caracterizadores do mandamus, como indicação a constrangimento, ilegalidade ou a autoridade coatora. 3. De acordo com o art. 619 do CPP, os embargos de declaração destinam-se a corrigir no julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, não se caracterizando, em regra, via própria à rediscussão do mérito da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ. EDcl no AgRg no Ag 1166436 / RJ, Rel. Min. CELSO LIMONGI, T-6 Sexta Turma, Julgado em 03.12.2009)

Alem disso, o juiz não está obrigado a rebater todos os temas postos pelas partes, mas sim aqueles pertinentes, os fundamentos de que se valeu para decidir a lide e as razões de seu convencimento.

Por estes fundamentos, conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.